Tribunal: STF
Processo: ADI 7814
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, em relação às entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Precedentes.



    2. A heterogeneidade de sua composição inviabiliza que seja o requerente enquadrado como entidade de classe.